Tribunal: CARF
Processo: 10920.001977/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001977/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MÓVEIS CAFTOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/08/2000
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
AVISO
PARA
REGULARIZAÇÃO DE OBRA. ARO. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS.
SUMULA STF N0 8.
Crédito tributário exonerado, envolvendo contribuições sociais levantadas por
aferição indireta e relativas a execução de obra, fundamentado em ARO.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Aplicação da decadência da constituição do crédito
tributário conforme artigos 146 da CF e 173 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DEPÓSITO RECURSAL.
DESNECESSIDADE.
Depósito recursal para aceitação do Recuso é desnecessário, uma vez que a
Medida Provisória n° 413, de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de
2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n° 8.213/1991, que
determinavam tal requisito. Súmula Vinculante no 21 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001977/2007-09
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001977/2007-09

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 118/126), interposto contra a DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO - DN N° 20.421.4/0061/2007 da Delegacia da Receita Previdenciária em
Blumenau - SC (e-fls. 106/114), que monocraticamente considerou improcedente a impugnação
(e-fls. 68/76), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls.
04/42), lavrada por aferição indireta relativa a contribuições previdenciárias devidas em
execução de obra, através de Aviso para Regularização de Obra – ARO (e-fls. 98), e não
declaradas em GFIP, no valor de R$ 67,876,72, composta de valor principal, multa de ofício e
juros de mora, autuada em 30/06/2006, cientificada pessoalmente à contribuinte em 30/08/2006
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRP/Blumenau, aqui transcrito por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos, destacando de pronto que a Fiscalização, em seu
Relatório Fiscal (às e-fls. 56), indica em seu item 3. que: “A obra objeto desta notificação refere-
se à construção de um galpão industrial em alvenaria, pré-moldado, com área de 2.649,91m2,
executada no período compreendido entre junho de 1999 a agosto de 2000, sob a
responsabilidade do contribuinte, na qualidade de proprietário do imóvel.”
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, no valor de R$ 67.876,72 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis
reais e setenta e dois centavos), referente às contribuições devidas à Seguridade Social
pelos segurados, pela empresa, às destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho - GILRAT e as destinadas a outras Entidades e Fundos —
Terceiros, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados
em obra de construção civil, matriculada no CEI sob o n°. 36.710.00045/72, apurada
por aferição indireta, com base no padrão de enquadramento da obra e área construída,
de acordo com os valores do CUB — Custo Unitário Básico, divulgados pelo
SINDUSCON/SC, conforme Relatório Fiscal (fls. 27/31).
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa notificada, regularmente intimada, apresentou impugnação tempestiva
(fls. 33/37), considerando-se a data da postagem (fl.49), alegando, em síntese:
2.1.Decadência: que equivocadamente a competência do débito é 07/2006, pois a obra
fora , executada no período de 06/1999 a 08/2000; que qualquer débito tributário cujo
fato gerador tenha ocorrido antes do mês de julho/2001 encontra-se extinto pela
decadência; a obrigação tributária deve ser constituída em até cinco anos contados a
partir da ocorrência do fato gerador, por se tratar de tributo sujeito à homologação,
conforme o artigo 150, § 40. do CTN.
3. Requer a anulação do lançamento.
(...)
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições destinadas à
Seguridade Social, a fiscalização deve lavrar notificação de débito, com discriminação
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001977/2007-09

clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme o art. 37 da Lei n°.8.212/91.
0 prazo para Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de dez anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
(...)
Decadência:
6. Inicialmente, cumpre observar que não houve equivoco algum, por parte da auditoria
fiscal, em efetuar o lançamento com a competência 07/2006, pois agiu de acordo com o
contido no § 2°. do art. 431 da Instrução Normativa SRP n°. 003/2005:
Art. 431. ...
§ 2° No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições devidas,
se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato gerador
o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas deverá
ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no
dia dois não houver expediente bancário.
7. Quanto à alegação de que o lançamento estaria alcançado pela decadência, pois a
obra fora executada no período de 06/1999 a 08/2000, é de se observar que, com o
advento da Lei n.° 8.212/91, o prazo decadencial em relação às contribuições
previdenciárias passou a ser de 10 anos, na forma do inciso I, do artigo 45, da referida
Lei.
8. Isso porque, consoante o permissivo do artigo 150, §4° do CTN, legislação especifica
poderá determinar prazo diverso. Portanto, uma vez que a Lei n ° 8.212/91 prevê prazo
e forma de contagem diversa, aplicam-se estes e não os previstos no CTN.
9. Quanto a esta matéria, é pertinente acentuar que este órgão julgador não desconhece a
existência de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, no sentido de que o
dispositivo acima transcrito seria inconstitucional, por violar o art. 146, III, "b", da
CF/88.
10. Todavia, a questão ainda é controvertida e não houve a manifestação final do
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212/91.
Portanto, plenamente aplicável esta legislação, (...)
(...)
18. Desta forma, visto que a atividade administrativa de lançamento, segundo disposto
no art. 142 do CTN, é vinculada, sob pena de responsabilidade funcional e sendo que o
art. 45 da Lei n°. 8.212/91 não foi revogado, nem expressamente declarado
inconstitucional, é vedado ao Auditor Fiscal da Previdência Social deixar de aplicá-lo,
pelo que improcede a alegação de decadência.
19. Portanto, em face do principio da legalidade, que está previsto no art. 37 da
Constituição Federal como principio geral da Administração Pública, a presente NFLD
preenche os requisitos legais, não contém valores indevidos e não existem motivos para
que seja julgada insubsistente ou anulada, considerando-se incontroversos os fatos
geradores e as contribuições previdenciárias lançadas e não impugnadas.
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, na data de
26/03/2007 (e-fls. 116), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 24/04/2007 (e-fls. 118),
sendo então seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001977/2007-09

- informa de pronto que deixou de efetuar o depósito prévio no valor de 30%
do valor da exigência fiscal com base na Jurisprudência do STF;
- expõe sucinto histórico dos fatos;
- entende que no caso em pauta deve prevalecer o disposto no Artigo 150, § 4o,
do CTN, acerca do prazo de 05 (cinco) anos, a partir do fato gerador, para constituição do crédito
tributário, uma vez que o lançamento em questão está sujeito à homologação, que foi tácita; e
- alega que relativamente ao período de apuração anterior ao mês de agosto do
ano de 2001, já se operou a decadência do direito da autoridade administrativa de constituir o
crédito tributário mencionado na NFLD.
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso, pela reforma da Decisão
Notificação e pela anulação da NFLD.
7. Houve contraposição da DRFB Joinville/SC ao fato do recurso ter sido
protocolado sem o correspondente depósito recursal, em 20/06/2007 (e-fls. 133/140), contra o
qual a contribuinte interpôs Pedido de Reconsideração, em 20/08/2007 (e-fls. 146/158). Já o
Despacho da mesma DRFB de 09/01/2008 (e-fls. 164) considera que os autos devem ser
encaminhados a este e. Conselho da forma como se encontram, com sugestão de apreciação de
juízo de admissibilidade.
8. Consta ainda do processo Requerimento da contribuinte de 22/03/2015 (e-fls.
172), requerendo o julgamento do Recurso Voluntário, tendo em vista a data distante de seu
protocolo.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
11. De pronto deve ser destacada a desnecessidade do depósito recursal para o
andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória n° 413, de
03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n°
8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação
do recurso. Destaque-se, indubitavelmente, a Súmula Vinculante no 21 do STF.
12. Para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente deve ser indicada a
inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos 146 da Constituição
Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do STF, no julgamento
do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001977/2007-09

13. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
14. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
15. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
16. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
17. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal
de Justiça entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, que prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
18. Como consequência, havendo adiantamento de pagamento, ainda que parcial,
deverá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive deste
Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001977/2007-09

recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
19. No presente caso, independentemente da constatação pela fiscalização da
existência ou não de recolhimentos de GPS para o período do levantamento, em Auto de
Infração lavrado em 30/06/2006 e cientificado ao interessado em 30/08/2006, com lançamentos
relativos ao período de apuração compreendido entre junho de 1999 a agosto de 2000, há que se
falar em decadência de todo o lançamento efetuado.
20. Portanto assiste razão à contribuinte e deve ser anulado o lançamento em sua
íntegra.
Conclusão
21. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital